Tribunal: TJMT
Processo: 1000300-51.2022.8.11.0014
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000300-51.2022.8.11.0014
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADELINO ALVES LUIZ - CPF: 859.467.531-34 (EMBARGADO), CRISTINA PORTO PEREIRA - CPF: 011.142.441-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO DO ACORDÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

I - Os Embargos de Declaração são admissíveis quando a decisão guerreada apresentar erro material, obscuridade, dúvida ou contradição, ou for omissa sobre ponto acerca do qual deveria se pronunciar.

II - Os vícios alegados estão calcados, na verdade, na insatisfação do Embargante com o resultado de seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se Embargos de Declaração oposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, contra Acordão do Recurso de Apelação no Recurso de Apelação nº 1000300-51.2022.8.11.0014, que manteve a sentença condenatória na

Ação de indenização por danos materiais e morais, proposta por ADELINO ALVES LUIZ, em desfavor de da empresa ORA EMBARGANTE.

Na origem, a parte autora/embargada, aduziu possuir uma propriedade rural no assentamento João de Barro, em Poxoréo-MT.

Que na data de setembro de 2020 sua propriedade foi atingida por um incêndio que originou-se na propriedade “Pita Acesa”, que fora causado pelo atrito de um fio elétrico com uma árvore, gerando faíscas e fogo que queimaram cerca de 20 mil hectares

Aduziu que deste total, 19,80 há são da propriedade da parte autora/embargada, o que gerou perda de pastos e cercas.

Com tais argumentos, requereu a condenação da empresa elétrica requerida/embargante ao ressarcimento dos danos materiais, bem como ao pagamento de dano morais.

Houve apresentação de contestação.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação parcialmente procedente, da seguinte forma:

'Ante o exposto, este Juízo JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados pela autora para o fim de condenar o réu ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IPCA-E/IBGE desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do Colendo Superior Tribunal de Justiça[2]) e juros moratórios de 1% ao mês a incidir do evento danoso (Súmula 54 do STJ[3]).

Com supedâneo nos princípios da causalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade, aliado ao fato de que houve a ocorrência de sucumbência recíproca, este Juízo CONDENA a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários sucumbenciais no equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação acima, conforme o art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

Por consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo com a resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I do CPC.'

A sentença transitou em julgado sem qualquer insurgência da empresa elétrica requerida/apelada.

Instado, o Juiz de piso determinou que a empresa executada/embargante efetuasse o pagamento da sentença no prazo de 15 dias.

Ato seguinte à empresa executada/embargante, opôs Embargos de Declaração aduzindo que a intimação da sentença foi realizada em flagrante desacordo com o art. 205, § 3º do CPC, bem como da portaria 161/2017 do TJMT, já que a intimação ocorreu apenas via sistema PJE, sem a necessária publicação do DJE.

Com tais considerações, requereu o acolhimento dos embargos, e declaração de todos os atos subsequentes a promulgação da sentença.

Após analise dos autos, o Juiz de piso rejeitou os embargos.

Inconformada, a empresa ENERGISA S.A apresentou o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, aduzindo; (i) a nulidade da intimação da sentença; (ii) foi expedida intimação eletrônica através do sistema PJE, sem que tenha tal intimação sido realizada através de publicação no DJE; (iii) que a ausência de intimação da sentença via DJE viola o contraditório e a ampla defesa; (iv) Aduziu a inaplicabilidade do dano moral; (V) com tais considerações, requereu a anulação e reforma da sentença.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Após analise dos autos, a Segunda Câmara Cível do TJMT, por unanimidade, manteve a sentença da seguinte forma:

'RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA FEITA EXCLUSIVAMENTE PELO PJE – NULIDADE NÃO VERIFICADA – INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – VALIDADE – DECISÃO EMBARGADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I - Tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando à pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

II - Conforme inteligência do art. 5º, § 6º, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido, qual seja, alertar diretamente a parte interessada a impulsionar o feito, conforme determinação judicial, sob pena de extinção. (...) (N.U 1041041-52.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 14/05/2023).'

Ainda inconformada, a empresa elétrica ENERGISA S.A opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, aduzindo que;
(i)
o acórdão embargado incorreu em omissão, na medida em que não enfrentou a alegação da ora embargante de que a intimação da sentença, que foi realizada apenas pelo sistema PJE, violando o disposto no art. 205, §3º, do CPC e a Portaria 161/2017 da Presidência desta própria Corte;
(ii)
que não houve observância ao principio da não suepresa;
(iv)
com tais argumentos, requereu o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, declarando a nulidade da intimação da sentença.

Não manifestação do embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se Embargos de Declaração oposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, contra Acordão do Recurso de Apelação no Recurso de Apelação nº 1000300-51.2022.8.11.0014, que manteve a sentença condenatória na Ação de indenização por danos materiais e morais, proposta por ADELINO ALVES LUIZ, em desfavor de da empresa ORA EMBARGANTE.

Pois bem

Para acolhimento dos Embargos de Declaração, deve-se, de forma objetiva, clara e precisa encaixar a pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Entende-se por obscuridade quando não há clareza do posicionamento do magistrado, capaz de, por sua leitura, seja ela total, seja referente a algum ponto específico, causar dúvidas à parte acerca da real posição do magistrado, em virtude de uma manifestação confusa.

Já por contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis, ao passo que, para que seja configurada a omissão, requer-se não tenha o julgador observado argumentos – de fato ou de direito – deduzidos pela parte e relevantes na formação do convencimento motivado do magistrado e que levem a consequente erro de julgamento.

O “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc.. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria.

Na presente hipótese, em que pese à insatisfação da parte embargante, a matéria trazia a título de Embargos de Declaração foi devidamente analisada no recurso de apelação.

Dessa forma, a fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação do voto do Recurso de Apelação, ora combatido:

'A empresa apelante pleiteia a nulidade da intimação da sentença, aduzindo que foi expedida intimação eletrônica através do sistema PJE, sem que tenha tal intimação sido realizada através de publicação no DJE.

Ainda, requer a declaração da inexistência dos danos morais.

Entretanto, analisando os autos verifico que o inconformismo da empresa apelante reside na decisão proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença, em que o magistrado singular não acolheu os Embargos de declaração, visando o reconhecimento de nulidade de intimação da sentença.

Assim, necessário pontuar que, em que pese os numerosos argumentos lançados nas razões de apelação, a decisão recorrida decidiu pelo não conhecimento dos embargos de declaração opostos pela empresa Apelante contra a sentença, de modo que a tal decisum se restringe a apreciação recursal.

Pois bem,

Inicialmente, esclareço que se aplica ao presente caso a PORTARIA-CONJUNTA N° 291/2020-PRES, DE 22 de janeiro de 2020, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

Art. 1º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

(...)

Art. 3º Realizado o cadastro da pessoa jurídica, todas as citações e intimações das pessoas jurídicas mencionadas na presente portaria deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica, salvo expressa determinação judicial para utilização de outro meio e citação ou intimação (art. 246, §1º do CPC).

Ainda, destaco que se aplica o art. 5º, da Lei 11.419/2006, não ensejando nulidade a não publicação de intimação no Diário da Justiça eletrônico:

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

Assim, não há se falar em nulidade da, eis que regularmente perfectibilizados os atos processuais na modalidade eletrônica.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 485, III, CPC – INÉRCIA DO AUTOR EM ATENDER O COMANDO JUDICIAL – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – VALIDADE – PROCESSO 100% DIGITAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

Conforme inteligência do art. 5º, § 6º, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido, qual seja, alertar diretamente a parte interessada a impulsionar o feito, conforme determinação judicial, sob pena de extinção.

In casu, não há o que se falar em violação ao disposto no art. 485, III, § 1º, do CPC, pois, a ação tramita pelo Processo Judicial Eletrônico - PJE e, conforme consta nos autos, foi realizada a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento no feito, contudo, a demandante permaneceu silente, restando caracterizada a sua desídia. (N.U 1041041-52.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 14/05/2023).

Ainda,

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇAO DA EXECUÇÃO PELO PAGAMENTO – NULIDADE DE CITAÇÃO – ATOS PRATICADOS NA FERRAMENTA ELETRÔNICA – CITAÇÃO E INTIMAÇÃO – VALIDADE – IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA – EXCESSO À EXECUÇÃO – MATÉRIA PRECLUSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se o caso concreto de processo eletrônico, a Lei nº. 11.419/2006 que o regulamenta, estabelece em seu art. 5º que as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem, na forma do art. 2º, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônica.

Ultrapassado o prazo legal para o devedor impugnar à penhora realizada na fase de cumprimento de sentença, resta preclusa a questão afeta ao alegado excesso de execução. (TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, rac 1023896-17.2021.8.11.0041, relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, julgado em 23/11/2022).

Nesse contexto processual, verifica-se a inexistência de irregularidade a macular a decisão recorrida que rejeitou os embargos de declaração, razão pela qual a decisão deve ser mantida.

Com tais considerações, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.
''

Dessa forma, entendo que as alegações estão calcadas, na verdade, na insatisfação do ora Embargante com o resultado do julgamento anterior, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção do Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Isso posto,
REJEITO OS EMBARGOS
, nos termos da fundamentação acima, mantendo todos os termos da decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024